Tribunal: STF
Processo: ARE 1580438
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS NS. 7.612/2022 E 7.844/2023 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.  PROGRAMA PEQUENOS ATLETAS PARA  RECONHECIMENTO DE CRIANÇAS COM HABILIDADES ESPORTIVAS. ATIVIDADE EXTRACURRICULAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EM FACE DA INTEGRALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.612, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022, E 7.844, DE 4 DE ABRIL DE 2023, AMBAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE ‘INSTITUI NO MUNICÍPIO O PROGRAMA PEQUENOS ATLETAS’ E ‘INSTITUI NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO O PROGRAMA PEQUENOS ATLETAS’, RESPECTIVAMENTE. INCONSTITUCIONALIDADADE FORMAL E MATERIAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LEIS MUNICIPAIS DE INICIATIVAS PARLAMENTARES QUE, AO INSTITUÍREM O ‘PROGRAMA PEQUENOS ATLETAS PARA O RECONHECIMENTO DE CRIANÇAS COM HABILIDADES ESPORTIVAS’, CRIAM ATRIBUIÇÕES ÀS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO, NOTADAMENTE, AO DETERMINAREM A PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INTERFERINDO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SEM RESPEITAR A RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO REFERIDO PODER, PREVISTA NO ARTIGO 145, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA DISPOR SOBRE A ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO ÂMBITO MUNICIPAL. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES, PREVISTO NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. OCORRÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS DE ORDEM FORMAL E MATERIAL, POR OFENSA AOS ARTIGOS 7º, 145, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, E 345, CAPUT, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE IMPÕEM A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI IMPUGNADA, COM EFICÁCIA EX TUNC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (fl. 2, e-doc. 8).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. I e II do art. 30, as als. a e e do inc. II do § 1º do art. 61 e o inc. II e a al. a do inc. VI do art. 84 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 917 da repercussão geral.

Relatou que “o acórdão recorrido afirma que as leis impugnadas, ao instituírem o ‘Programa Pequenos Atletas’, criam atribuições às Secretarias do Poder Executivo, determinam a promoção de competições esportivas no âmbito das escolas da rede municipal, e interferem na gestão administrativa, sem respeitar a reserva de iniciativa do Chefe do referido Poder”, e que “tal asserção, contudo, não se sustenta” (fl. 6, e-doc. 11).

Afirmou que “o Supremo Tribunal Federal tem já muito bem assentado que a dicção do artigo 61, § 1º, II, comporta inapelavelmente interpretação restritiva, considerada a primazia do Parlamento na prerrogativa de edição de leis. Tenha-se em mente, sob tal perspectiva, que já até se editou o Tema 917, a partir do seguinte decisum, que veda, justamente, qualquer interpretação ampliativa do conceito de reserva legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo” (fl. 8, e-doc. 11).

Argumentou que “o Poder Executivo não detém iniciativa legislativa privativa para deflagrar projeto legislativo para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo” (fl. 9, e-doc. 11).

Asseverou “compet[ir] ao Prefeito, de fato, a gestão primeira das matérias relacionadas à administração. Tal circunstância, contudo, não faz dele o senhor da oportunidade e conveniência sobre tudo o que o ocorre na Urbe. Nessa linha, é importante ter olhos para conferir o que dispõe o art. 84 da Carta Federal, que delimita as atribuições administrativas do Chefe do Poder Executivo. E o fato é que da leitura de tal dispositivo não se enxerga nenhum que possa elevar à categoria de ‘constitucional’ a atribuição conferida a um Prefeito Municipal de legislar sobre atividades extracurriculares a serem realizadas na rede pública municipal de ensino” (fl. 10, e-doc. 11).

Defendeu que “o artigo 2º da Lei 7.612/2022 dispõe que ‘O órgão competente promoverá competições esportivas no âmbito da rede municipal de educação com o objetivo de reconhecer crianças com habilidades esportivas’. De igual modo, o artigo 2º da Lei 7.844/2023 estabelece que ‘A Administração Municipal promoverá competições esportivas no âmbito das escolas da rede municipal de educação com o objetivo de reconhecer crianças com habilidades esportivas’. Não há, em nenhum dos dispositivos, criação de órgãos ou atribuição de competências estranhas às já estabelecidas para a Administração Municipal. Há apenas o estabelecimento de diretrizes para atividades que já são realizadas no âmbito das escolas municipais” (fl. 11, e-doc. 11).

Pediu o provimento do recurso extraordinário “para se reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a constitucionalidade das Leis Municipais nº 7.612, de 20 de outubro de 2022, e nº 7.844, de 4 de abril de 2023, do Município do Rio de Janeiro” (fl. 12, e-doc. 11).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário, ressaltando “trata[r-se] de um processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade de normas municipais em face da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. É característica do processo objetivo a ausência de qualquer dilação probatória, posto que o que se está debatendo é a constitucionalidade, em tese, das leis municipais 7.612, de 20 de outubro de 2022 e 7.844, de 4 de abril de 2023. Dessa forma, evidentemente, não se poderia haver reexame de provas em um processo desta natureza”. Pondera que, “justamente por estar se discutindo a interpretação de dispositivos da Constituição Federal, reproduzidos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro é que não incide a Súmula 280 no presente caso. As leis locais que fazem parte da presente Representação de Constitucionalidade constam como objeto de controle e não como parâmetro. A discussão no presente processo se dá em torno de dispositivos constitucionais e não de normas de direito local” (fl. 4, e-doc. 17).

5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República,  o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, manifestou-se pelo provimento do recurso, com a seguinte ementa:
“Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis municipais de iniciativa parlamentar. Instituição do Programa Pequenos Atletas no Município do Rio de Janeiro. Vício de iniciativa não configurado. Política pública que não altera a estrutura administrativa ou as atribuições dos órgãos municipais. Aplicação do Tema n. 917 RG. Ausência de reserva de iniciativa do Poder Executivo. Precedentes. Parecer por que o recurso extraordinário seja provido” (fl. 1, e-doc. 31). 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser a matéria de natureza constitucional, prescindir de reexame de provas e estar o recurso devidamente fundamentado.

Superados esses óbices, razão jurídica assiste à agravante.

7. Cuida-se, na origem, de representação por inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro contra as Leis municipais ns. 7.612/2022 e 7.844/2023, originárias da Câmara Municipal, pelas quais se “institui o Programa Pequenos Atletas para o reconhecimento de crianças com habilidades esportivas”, nos seguintes termos:
“‘LEI Nº 7.612, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022
Institui no Município o Programa Pequenos Atletas. 
Art. 1º Esta Lei institui o Programa Pequenos Atletas para o reconhecimento de crianças com habilidades esportivas. 
Parágrafo único. O programa mencionado no caput consiste em conjugações de ações e parceria entre a Administração Municipal, clubes esportivos e outras instituições privadas com o objetivo de possibilitar aos alunos de escolas municipais demonstrarem suas habilidades para eventuais patrocínios e competições. 
Art. 2º O órgão competente promoverá competições esportivas no âmbito da rede municipal de educação com o objetivo de reconhecer crianças com habilidades esportivas. 
Art. 3º As crianças selecionadas para as competições poderão receber incentivos por meio de programas sociais e parcerias com a iniciativa privada. 
Art. 4º Ato do Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.’
‘LEI Nº 7.844, DE 4 DE ABRIL DE 2023 
Institui no Município do Rio de Janeiro o Programa Pequenos Atletas. 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Programa Pequenos Atletas para o reconhecimento de crianças com habilidades esportivas no âmbito Municipal. 
Parágrafo único. O programa a que se refere o caput deste artigo consiste em conjugações de ações e parceria entre a administração municipal, clubes esportivos e outras instituições privadas com o objetivo de possibilitar aos alunos de escolas municipais a demonstrar suas habilidades para eventuais patrocínios e competições. 
Art. 2º A Administração Municipal promoverá competições esportivas no âmbito das escolas da rede municipal de educação com o objetivo de reconhecer crianças com habilidades esportivas. 
Art. 3º As crianças da rede municipal de educação selecionadas para as competições poderão receber incentivos por meio de programas sociais e parcerias com a iniciativa privada. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação’” (fls. 5-6, e-doc. 8).

8. Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou procedente a representação de inconstitucionalidade para “declarar, com eficácia ex tunc, a inconstitucionalidade das Leis Municipais 
nº 7.612, de 20 de outubro de 2022 e 7.844, de 4 de abril de 2023, ambas do Município do Rio de Janeiro”, com os seguintes fundamentos:
    “Pela leitura das legislações impugnadas, depreende-se que houve invasão, pelo Poder Legislativo Municipal, na competência privativa, reservada ao Chefe do Poder Executivo, prevista no artigo 145, inciso VI, ‘a’, da Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro, no que concerne ao funcionamento e à organização da Administração Pública Estadual.
Aduza-se que o princípio da simetria, insculpido no artigo 345, caput, da Carta Estadual, estabelece a observância, pelo Município, dos princípios trazidos nas Constituições Federal e Estadual. Com efeito, ao instituírem o ‘Programa Pequenos Atletas para o reconhecimento de crianças com habilidades esportivas’, as normas impugnadas, de iniciativas parlamentares, criam atribuições às Secretarias do Poder Executivo, notadamente ao determinarem a promoção de competições esportivas no âmbito das escolas da rede municipal, interferindo na gestão administrativa, sem respeitar a reserva de iniciativa do Chefe do referido Poder, prevista no artigo 145, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Sabe-se que as hipóteses de iniciativa privativa são taxativas, não admitindo interpretação ampliativa, eis que a regra geral constitucional é a da iniciativa concorrente do Poder Legislativo e Executivo. A iniciativa reservada, por constituir matéria de exceção, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional expressa. Sendo assim, nas matérias atinentes à gestão administrativa, cuja competência é exclusiva do Governador ou do Prefeito, descabe ao parlamento prover a respeito delas por meio de lei porque isso implicaria em fraude ao sistema de divisão de atribuições estabelecido pela Constituição Federal. Vale mencionar, ainda, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema preconizado no Tema 917: (...)
A contrario sensu do referido precedente vinculante, há que se concluir que são inconstitucionais leis, decorrentes de projetos de origem parlamentar, que estabelecem atos que gerem impactos concretos em questões sensíveis à organização do Poder Executivo, nela compreendidos a estrutura ou atribuição de seus órgãos. Assim, verifica-se que as Leis Municipais nº 7.612, de 20 de outubro de 2022 e 7.844, de 4 de abril de 2023, ambas do Município do Rio de Janeiro, padecem de vício formal quanto a sua iniciativa, uma vez que foram deflagradas pelo Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro, em evidente usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo certo que a violação à regra constitucional de iniciativa do processo legislativo representa indevida afronta ao princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 7º da Constituição Estadual, vício de natureza material. Neste sentido, já decidiu esta Corte em casos análogos conforme se extrai dos precedentes a seguir: (...)
Ressalte-se, por oportuno, que, em que pese o louvável caráter assistencial da norma, não está o legislador dispensado da observância do arcabouço constitucional, pilar fundamental para garantia do Estado Democrático de Direito” (fls. 8-10 e 15, e-doc. 8).

9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (Plenário,  DJe 11.10.2016, Tema 917 da repercussão geral).

Confira-se a seguir a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”.

Naquela assentada se reconheceu constitucional lei municipal que disciplinava a instalação de câmeras de monitoramento em escolas, concluindo-se, conforme proposto pelo Relator, que “a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada”. 

10.  No caso dos autos, da leitura dos dispositivos impugnados é possível extrair que a lei apenas estabelece uma orientação, sem impor à Administração qualquer forma de execução específica, preservando, assim, seu juízo de conveniência e oportunidade. Não há, portanto, contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 

Na espécie, ao concluir que a lei impugnada invadiu a reserva de Administração e o princípio da separação de poderes, o Tribunal de origem destoou da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil – matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes” (ADI n. 3.394, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 24.8.2007).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. RESERVA DE VAGAS DE MÃO DE OBRA ORIGINADA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS COM PESSOAS JURÍDICAS, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TERMOS DE PARCERIA E COLABORAÇÃO OU QUALQUER OUTRO AJUSTE QUE ENVOLVA POSTOS DE TRABALHO NÃO ESPECIALIZADOS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS JÁ CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DO REGIME JURÍDICO DE SERVIORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema 917 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que ‘não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.729, Rel. Min. Gilmar Mendes, consignou que ‘a competência da União para elaborar normas que tratem de licitação e contratos é para elaborar normas gerais. Assim, nada impede que os Estados, no âmbito de suas competências, determinem a elaboração de cláusulas contratuais para atender a determinadas políticas públicas estaduais, como a participação no Programa de Reinserção de presos, por exemplo’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.449.022-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).

    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LEI 5.482/2018, DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE TORNEIRAS ECONÔMICAS EM TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. INICIATIVA PARLAMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO QUE, EMBORA CRIE DESPESAS, NÃO FERE A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de Representação por Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Volta Redonda em face da Lei Municipal 5.482, de 21 de maio de 2018, que dispõe sobre a implantação de torneiras econômicas em todas as escolas públicas municipais. 2. O Órgão Especial do Tribunal local julgou procedente o pedido, ao fundamento de que houve usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre normas de organização e funcionamento da Administração Pública, com consequente violação ao princípio da separação dos poderes. 3. Quanto ao art. 61, parágrafo 1º, I e II, e suas alíneas, da Constituição Federal – que trata de matérias cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo –, esta SUPREMA CORTE tem entendimento sedimentado no sentido de que o rol constante da referida norma constitucional é taxativo, por restringir a competência do Poder Legislativo. 4. Entretanto, no caso concreto, não há falar em violação à separação dos poderes, pois a norma em análise não tratou sobre organização e funcionamento da Administração Pública. 5. A respeito da criação de despesa para a Administração por lei de iniciativa parlamentar, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 878.911-RG, de relatoria do ilustre Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 917), em que se contestava a constitucionalidade de lei de iniciativa da Câmara de Vereadores que determinou a instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias, fixou a seguinte tese: Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, 
§ 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal). 6. Examinando situação rigorosamente simétrica, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.386.784-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).
   
11. No mesmo sentido, o parecer do Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco: 
“Na espécie, as leis municipais impugnadas criaram programa que busca fomentar a prática desportiva (art. 217 da Constituição) entre as crianças da rede municipal de ensino, possibilitando eventuais incentivos àqueles que demonstrem maior habilidade esportiva. Das normas impugnadas não se extrai imposição de despesas diretas para a municipalidade. A concretização da política pública pode se dar, consoante o texto legal, por meio de parcerias entre a Administração Municipal e a iniciativa privada. O estabelecimento de diretriz para a realização das competições não cria novas atribuições para as Secretarias Municipais de Educação e de Esportes, que poderão realizá-las de acordo com sua conveniência, estabelecendo dias e horários que não afetem a grade curricular. O Supremo Tribunal Federal já concluiu que o aproveitamento de estruturas já criadas, para a realização de serviços análogos ou inerentes aos sistemas e órgãos, atende ao postulado da eficiência administrativa e não afronta a reserva de iniciativa. Nesse sentido: (...)
Não se vislumbra, portanto, vício de inconstitucionalidade nas Leis municipais n. 7.612/2022 e 7.844/2023.
O acórdão recorrido destoa, assim, da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. O parecer é por que o recurso extraordinário seja provido” (fls. 12-14, e-doc. 31).

12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 7.612/2022 e 7.844/2023.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
   
Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora